Tribunal: TJDFT
Processo: 0750745-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750745-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JORGE DAPPER, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem diante da configuração da hipótese de prejudicialidade externa, bem como em definir se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. 2. O ajuizamento, pelo ente público recorrente, de ação rescisória com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação coletiva em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pelo credor substituído, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal. 3. No que concerne à alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao recorrente deve ser observado que, ao indeferir a tutela provisória requerida pelo Distrito Federal nos autos do processo instaurado pelo ajuizamento da aludida ação rescisória, a Eminente Relatora, Desembargadora Sandra Reves, destacou com precisão a inaplicabilidade do tema de repercussão geral no 864, suscitado pelo ente devedor nas presentes razões recursais, ao caso em análise. 4. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índica SELIC como o único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 4.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 5. A Resolução no 303 editada pelo Conselho Nacional de Justiça tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). 5.1. As normas referidas apenas elucidam o método que deve ser empregado pelas contadorias judiciais na elaboração dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. 6. No caso, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. 6.1. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 16, 17, 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a inviabilidade orçamentária e financeira para a implementação do reajuste, vez que a despesa não encontra previsão orçamentária. Argumenta que as leis concessivas de reajustes são ineficazes por tempo indeterminado, enquanto os estudos técnicos não apontarem a viabilidade de sua implementação. Entende que deve ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação requerida, diante da invalidade ou ineficácia da lei local que concedeu reajuste remuneratório sem a observância da lei; b) artigo 4° do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), asseverando a ocorrência de bis in idem in casu. Afirma que deve ser determinada a aplicação da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não, sobre o principal corrigido acrescido de juros; c) artigos 9o, 10, 292, caput, §3o, e 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referidas normas legais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes artigos da Constituição Federal: a) artigo 169, §1o, incisos I e II, defendendo a existência de elementos impeditivos da concessão do reajuste requerido, vez que inexiste prévia dotação orçamentária, bem como previsão na lei de diretrizes; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial, pugnando pela determinação de aplicação da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros; c) artigos 24, §4, e 93, inciso IX, também sem demonstrar as razões da suposta transgressão às referidas normas constitucionais. Em adição, fundamenta o recurso também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “d’, da Constituição Federal, argumentando que o acórdão vergastado declarou a validade de lei local contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 4° do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002